Tribunal: TJBA
Processo: 8031560-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031560-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO LEONARDO SANTOS CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS DA PERSONALIDADE. VALOR DA CAUSA SIMBÓLICO EM AÇÃO INIBITÓRIA. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bruno Leonardo Santos Cerqueira e Igreja Batista Avivamento Mundial contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, determinou a emenda da petição inicial para majoração do valor da causa, inicialmente fixado em R$ 100,00 (cem reais), além de indeferir o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 189 do CPC. Sustentam os agravantes que a ação possui natureza inibitória, sem conteúdo patrimonial imediato, o que justifica o valor simbólico, bem como a necessidade de segredo de justiça em razão de exposição pública e discurso de ódio.

II. Questão em discussão
2. Examina-se se é admissível a fixação simbólica do valor da causa em ação de natureza imaterial, desprovida de pedido indenizatório, e se se justifica a tramitação do feito em segredo de justiça, diante da alegada vulnerabilidade dos agravantes.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência admite o valor simbólico da causa em ações que tutelam direitos da personalidade, desde que não haja conteúdo patrimonial aferível.
4. A exigência de majoração do valor da causa, com base em número de seguidores ou valor de multa, desconsidera a natureza imaterial do pedido e afronta o direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).
5. O segredo de justiça é medida excepcional, condicionada à demonstração de risco concreto à intimidade, segurança ou interesse social relevante.
6. A notoriedade do agravante ou a alegação genérica de discurso de ódio não configuram, por si, hipótese legal ou situação concreta de risco que justifique o afastamento da publicidade processual.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

"É admissível a fixação simbólica do valor da causa em ações inibitórias voltadas à tutela de direitos da personalidade, quando ausente conteúdo patrimonial mensurável."

"A decretação do segredo de justiça exige demonstração concreta de risco à intimidade ou segurança das partes, não sendo suficiente a condição de pessoa pública ou a alegação genérica de discurso de ódio."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 189, I e III, 291 e 292.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1917414/RJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8051584-78.2025.8.05.0001
em que figuram como partes agravantes
Bruno Leonardo Santos Cerqueira e Igreja Batista Avivamento Mundial
e parte agravada
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA
), 16 de
novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator